Tribunal: TCU
Processo: 018.732/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7758/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento do art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 2926/2022-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, nos termos abaixo descritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do representante do Ministério Público, mantendo inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: autorizar, em caráter excepcional, o parcelamento do débito a seguir discriminado em até 60 (sessenta) parcelas: Valor histórico Data de ocorrência 146.123,00 146.123,00 Leia-se: autorizar, em caráter excepcional, o parcelamento do débito a seguir discriminado em até 60 (sessenta) parcelas: Valor histórico Data de ocorrência 146.123,00 27/12/2007 1. Processo TC- Processo 018.732/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Fernanda Campelo Maranhão (XXX.517.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fernando de Bulhões Santos (53979/OAB-PR), representando Maria Fernanda Campelo Maranhão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.